Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. COMPARECIMENTO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, impõe que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. O peticionamento nos autos mediante procuração sem poderes especiais para receber citação não supre a necessidade citatória. O pedido de desistência formulado antes da citação do réu não enseja a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual sequer se perfectibilizou. Não é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em decorrência do sucesso da impugnação à penhora, pois o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, que traça as hipóteses de cabimento dos honorários advocatícios, não abarca tal situação.